Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727509-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0721904-20.2024.8.07.0003 - id 241772013) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, porque referido sistema não se presta a indicar a existência de bens de devedores passíveis de penhora, bem como suspendeu o feito (CPC 921, III, § 1o). Alega, em suma, a essencialidade da medida pleiteada, para busca de bens do devedor e garantir a efetividade da execução, ante o insucesso das diligências tradicionais efetuadas no Sisbajud, Renajud e Infojud, sustentando a necessidade de recorrer ao auxílio das medidas atípicas permitidas (CPC 139, IV) em observância aos princípios da cooperação e da inafastabilidade da jurisdição. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque, conforme consignado na decisão agravada, o prazo da prescrição intercorrente, no caso, é quinquenal, que começará a correr somente após um ano de suspensão do processo, determinada na decisão recorrida. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Após, ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator